Tribunal: STF
Processo: ARE 1440851
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGIMENTO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA ETAPA DO CÔMPUTO. OBJETIVADO AFASTAMENTO DO SOPESAMENTO NEGATIVO DA CULPABILIDADE. INACOLHIMENTO. AGENTE QUE COMERCIALIZAVA PSICOTRÓPICOS NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA, NA PRESENÇA DE SUAS DUAS FILHAS MENORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL CONSERVADA. ESTÁGIO DERRADEIRO. PRETENSA INCIDÊNCIA DA REDUTORA PREVISTA NO § 4º DO MENCIONADO ART. 33. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA. PARTICULARIDADE QUE OBSTA A CONCESSÃO DA BENESSE. INVOCADA ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO INFERIOR A OITO ANOS. MODO FECHADO, CONTUDO, QUE MELHOR SE ADEQUA À ESPÉCIE. IMPOSIÇÃO COM AMPARO EM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PRONUNCIAMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...) postula o apelante a incidência da causa de especial diminuição da reprimenda prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Contudo, as provas produzidas nos autos demonstram a sua dedicação a condutas criminosas, pelo que o pedido não merece acolhimento.



    Afastando a aplicação da minorante, o Juízo de primeiro grau consignou:



    Deixa-se de aplicar a causa especial de diminuição positivada no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, pois, conforme dito alhures, restou provado que o réu se dedica a atividade criminosa e faz dela seu meio de vida. Ademais, a natureza da droga apreendida nos autos “cocaína” causa dependência rápida e em nível extremamente elevado, além de ser a causa de maior degradação do ser humano (sic, evento 94 dos autos principais).



    Feito o registro, assinala-se que as circunstâncias expressas no sobredito dispositivo - primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação a atividades criminosas ou participação em organização criminosa - constituem prismas de análise para a aplicação, ou não, do benefício.



    (...)



    Como se vê, a realidade retratada no processado vai de encontro àqueles pressupostos, porquanto as circunstâncias que permearam o fato, tal qual as narrativas dos funcionários públicos - que asseguraram a existência de informações prévias acerca do comércio espúrio exercido pelo recorrente, que já era conhecido no meio policial -, mostram que este não foi um fato isolado em sua vida e, portanto, indicam seguramente a dedicação a atividades criminosas, o que, por si só, impede a incidência da benesse à hipótese em apreço.



    (...)



    Por esse motivo, não sendo hipótese de manifesta inadequação, inviabilidade ou desproporcionalidade da providência adotada em sentença, incabível a alteração, até porque, como se sabe, a dosimetria da sanção insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador.



    De resto, apesar de a reprimenda imposta ao incriminado não haver sido dimensionada em montante superior a oito anos, o que, se considerado de maneira isolada, autorizaria a estipulação do modo semiaberto para o correspondente resgate inicial, constata-se a valoração negativa de circunstâncias ditas judiciais do art. 42 da norma de regência, o que o sujeita ao cumprimento inaugural da sanção no regime prisional fechado.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente